Tribunal: TJDFT
Processo: 0752712-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752712-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON DE FREITAS LIMA AGRAVADO: VALDETE MARTHOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EMERSON DE FREITAS LIMA contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de VALDETE MARTHOS DOS SANTOS LIMA, que acolheu a impugnação à penhora apresentada pela parte executada. O agravante sustenta, em síntese, que a executada, ora agravada, não comprovou a natureza impenhorável da conta bancária sobre a qual recaiu a constrição, destacando a existência de movimentações típicas de conta corrente comum, como transferências via PIX, pagamentos com cartão de débito e saques, afastando a possibilidade de tratá-la como conta-salário ou poupança. Aduz que o ônus de demonstrar a impenhorabilidade dos valores recai sobre o devedor, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, e que, diante da ausência dessa comprovação, a penhora deve ser mantida. Argumenta que a decisão recorrida destoa da jurisprudência consolidada, a qual admite a relativização da regra da impenhorabilidade quando não demonstrada a destinação exclusiva dos valores ao sustento do devedor e de sua família. Invoca precedentes do STJ e do TJDFT no sentido de que eventual sobra de salário, acumulada ao longo do tempo, perde seu caráter alimentar, podendo, portanto, ser objeto de constrição judicial. Ao final, requer o conhecimento do agravo e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a validade da penhora realizada via SISBAJUD, com a consequente liberação dos valores constritos em favor do exequente, ora agravante. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento por meio do qual o exequente, ora agravante, busca a reforma da decisão interlocutória que acolheu a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravada. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 256665056 – autos de origem): Trata-se de impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD. Alega a parte requerida que a quantia bloqueada é impenhorável, pois se trata de proventos de aposentadoria. Ouvido, o credor argumentou que a parte devedora não comprovou as alegações. DECIDO. Assiste razão à parte requerida. Tanto o STJ quanto este Tribunal sedimentaram entendimento para considerar impenhoráveis quantias inferiores a 40 salários-mínimos em qualquer tipo de conta, sendo irrelevante a origem ou mesmo o tipo de movimentação da conta ou aplicação. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu, em parte, a impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade da quantia e determinando a liberação da quantia penhorada no valor de R$ 888,33 reais. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há uma questão em discussão (i) verificar a impenhorabilidade dos valores contidos em conta poupança do executado agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na forma do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ausente comprovação de má-fé, abuso ou fraude, deve ser assegurada a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 salários-mínimos encontrada em conta poupança ou outra similar, sendo irrelevante para justificar a penhora a movimentação atípica na conta bancária. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n.o 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023. TJDFT, Acórdão 1829787, 07503351020238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024 (G) (Acórdão 1956458, 0739935-97.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 15/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOSMÍNIMOS. APLICABILIDADE A VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA. 1. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. Precedente do STJ. 2. As sobras financeiras dos proventos do devedor servem como reserva para garantir o atendimento de necessidades indispensáveis à sua sobrevivência e de sua família, de modo que não perdem a natureza de verba salarial e o caráter de impenhorabilidade. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1954543, 0733554-73.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/01/2025.) Diante disso, reconheço a impenhorabilidade e determino o desbloqueio do montante ou a expedição de ofício de transferência para conta indicada pelo devedor, caso a quantia tenha sido transferida para conta judicial. Por outro lado, não havendo indicação de outros bens passíveis de penhora, devolva-se o processo ao arquivo provisório para que continue suspenso, conforme determinações anteriores (ID 37647585). Como se observa, a decisão recorrida fundamentou-se no art. 833, X, do Código de Processo Civil, bem como em jurisprudência consolidada deste Tribunal, segundo a qual é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos, independentemente da espécie de conta ou da forma de movimentação financeira, salvo demonstração de má-fé, abuso ou fraude por parte do devedor. Com efeito, o art. 833 do CPC estabelece hipóteses de impenhorabilidade de bens e valores, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, justamente para assegurar ao executado patrimônio mínimo indispensável à própria subsistência e à de sua família. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (art. 833, IV, do CPC) pode ser mitigada em situações excepcionais (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Assim, admite-se a penhora de remuneração do devedor para satisfação de crédito alimentar ou mesmo de outra natureza, desde que observada a teoria do mínimo existencial, assegurando-se percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de seus dependentes. Por outro lado, o agravante sustenta, em suas razões recursais, que a agravada não comprovou a natureza impenhorável da conta bancária objeto da constrição, destacando a existência de movimentações típicas de conta corrente comum, como transferências via PIX, pagamentos com cartão de débito e saques, o que afastaria sua caracterização como conta-salário ou poupança. Todavia, não trouxe aos autos qualquer elemento apto a demonstrar fraude, abuso ou má-fé, tampouco comprovou que os valores depositados ultrapassam o limite legal de impenhorabilidade. No caso concreto, a penhora atingiu o montante de R$ 854,66 (ID 228203081 – autos de origem). Ademais, conforme extrato juntado aos autos de origem (ID 229497010), verifica-se que a agravada recebe benefício previdenciário mensal correspondente a um salário-mínimo (R$ 1.518,00). Diante disso, resta evidente que se trata de quantia extremamente módica, de natureza essencial à subsistência da devedora, o que inviabiliza a manutenção da constrição, sob pena de violação ao mínimo existencial e à dignidade humana. A execução forçada deve observar rigorosamente os limites impostos pela legislação, não podendo ser conduzida de modo a esvaziar a proteção conferida às verbas alimentares. No caso em apreço, o Juízo de origem, ao acolher a impugnação apresentada, ponderou de forma adequada os elementos fáticos e jurídicos, concluindo acertadamente pela impossibilidade de relativização da impenhorabilidade, pois a penhora pretendida implicaria grave comprometimento das condições de sustento da devedora. Por fim, registra-se que o Juízo de primeiro grau poderá reavaliar eventual medida constritiva caso surjam novos elementos que justifiquem a relativização da impenhorabilidade, tais como aumento da remuneração da agravada ou a localização de outros bens passíveis de penhora. Portanto, em sede de juízo preliminar, reputo que a decisão impugnada encontra maior respaldo jurídico do que as alegações apresentadas pela parte agravante e, por essa razão, indefiro a tutela de urgência almejada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento definitivo do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator